Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718233-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA AGRAVADO: VALDEMAR TELES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial 0703891-76.2024.8.07.0001 proposta em desfavor de VALDEMAR TELES DE SOUSA, decisão no seguinte teor: “Esclareça-se à parte autora que o SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias é utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial de afastamento de sigilo bancário. Por meio dele, busca-se a identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ. A referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência de fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela, razão por que indefiro a consulta pleiteada pela exequente. Ante a falta de indicação de bens penhoráveis, suspenda-se o feito com fulcro no artigo 921, III e § 1o, CPC (ID 230989708).” – ID 232139714 na origem, com grifos. Os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante foram rejeitados (ID 233277231). Nesta sede, a agravante alega que “é imprescindível a continuidade dos atos executivos, inclusive mediante a renovação das diligências de pesquisa patrimonial em nome do Executado/Agravado”, mostrando-se necessária a “reiteração das buscas por ativos financeiros, bens móveis e imóveis, inclusive mediante a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora que garantam a satisfação do crédito exequendo” (ID 71613066, p. 3). Requer ao final: “a) O recebimento do presente Agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; b) A concessão da gratuidade de justiça à Agravante; c) A intimação do Agravado para se manifestar querendo, e d) Que, respeitosamente, a Colenda Turma reconsidere a Decisão do Juízo primal e determine a continuidade dos atos executivos, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora que garantam a satisfação do crédito exequendo” – ID 71613066, pp. 3-4. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a agravante informou que “empresa se encontra INAPTA, não estando mais em atividade”; e reitera o pedido de gratuidade de justiça (ID 72031558). É o relatório. Decido. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A agravante foi intimada nesta sede a apresentar “documentos que comprove a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira” (ID 71606985). Limitou-se a afirmar encontrar-se inapta. Muito bem. Consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral apresentado no ID 71613069 que a agravante CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS LTDA se encontra “inapta” por “omissão de declarações”, o que não equivale a encontrar-se “inativa” ou “baixada”; somente se pode definir haver irregularidade ainda não sanada junto à Receita Federal quanto à entrega de declarações, o que pode, inclusive, ser sanado[1]. Tal situação, por si só, não configura a alegada hipossuficiência, que pode ser efetivamente aferida à vista de outras provas, como, por exemplo, balancetes e movimentações bancárias. No sentido: “AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A condição de “inapto” perante a Receita Federal não necessariamente decorre da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sendo consequência também do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, da modificação de endereço da sede, da prática de elusão fiscal, entre outros atos (art. 81, da Lei n. 9.430/96), não sendo, por si só, prova idônea. 2. No caso em análise, verifica-se dos balancetes trazidos que a pessoa jurídica fez circular ativos em valor elevado, havendo indicação de que as custas recursais podem ser pagas sem prejuízo da sua manutenção. 3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007, do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1783979, 0717389-39.2020.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) Assim é que, não comprovada a hipossuficiência alegada mesmo quando oportunizada a juntada de documentos, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta sede. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de não conhecimento do recurso. [1] Informação obtida junto à Receita Federal em &lt; https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cobrancas-e-intimacoes/controle-de-entrega-de-declaracoes/declaracao-de-inaptidao-da-inscricao-no-cnpj&gt; Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora